Tribunal: TJES
Processo: 5033637-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033637-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARCIA CARDON
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORA COM DOENÇA DE CROHN. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DAS BOLSAS DE COLOSTOMIA E MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO MÉDICO ESPECIALISTA PARA DEFINIÇÃO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO PACIENTE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MATERIAL INDICADO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 15.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5033637-43.2024.8.08.0024

Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida: MARCIA CARDON

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando a requerida na determinação de fornecimento/custeio de

30 (trinta) bolsas de colostomia por mês e ao fornecimento das placas Sur-fit plus, barreiras protetoras de pele sintética, “spray protetor” de pele e anéis moldáveis em quantidades compatíveis com a quantidade de bolsas fornecidas
,
além da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.000,00).

Irresignada, a parte requerida
apresentou Recurso Inominado,
sustentando, em síntese:
a)
ausência de previsão legal/contratual de fornecimento do material solicitado na forma requerida;

b
)
que a negativa se deu por questões técnicas médicas quando da análise por parte da auditoria médica da operadora do plano de saúde;
c)
inexistência de dano moral, passível de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Quanto ao mérito,
nos termos da Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde.

In casu
, verifico que a autora foi surpreendida com a negativa de fornecimento das bolsas de colostomia na quantidade indicada pelo seu médico assistente (30 por mês) e do material necessário (
placas Sur-fit plus, barreiras protetoras de pele sintética, “spray protetor” de pele e aneis moldáveis em quantidades compatíveis com a quantidade de bolsas fornecidas
),
em decorrência de seu quadro clínico (doença de crohn, já tendo realizado cirurgia de colostomia e ileostomia)
.

É sabido que a Lei nº 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, estabelece em seu art. 10-B, que “cabe às operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1
o
do art. 1
o
, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, ou mediante reembolso, fornecer bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar,
vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade
” (negritei).

Por tais razões, entendo que a conduta da requerida, em negar o material na forma indicada pelo médico assistente da autora, constitui em prática abusiva e evidente falha na prestação de serviço, configurando, ainda, descumprimento contratual e violação ao direito à saúde do consumidor.

A propósito, constitui entendimento jurisprudencial pacífico que a negativa do plano de saúde na cobertura do tratamento indicado pelo médico para tratamento da doença do paciente constitui prática abusiva. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer.
Negativa de cobertura de tratamento e materiais correlatos – placa para estomia e bolsa para ostomia. Escolha do tratamento, bem como materiais utilizados, que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste à beneficiária e não pelo plano de saúde. Rol da ANS que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Inteligência da Súmula 102 do TJSP. Abusividade da negativa de cobertura verificada.
R. sentença mantida. Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 10068471620228260071 SP 1006847-16.2022.8.26.0071, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 14/07/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RETIRADA DE TUMOR MALIGNO NO INTESTINO.
NECESSIDADE DO USO DE BOLSA COLETORA DE FORMA CONTÍNUA. DEFESA NO SENTIDO DE QUE O ROL DA ANS LIMITA O FORNECIMENTO A 10 (DEZ) UNIDADES MENSAIS. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DA OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DOS TRATAMENTOS. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS DE NATUREZA MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA. JURISPRUDÊNCIA AINDA VIGENTE NO STJ. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 10 B DA LEI Nº 9.656/98. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DAS BOLSAS DE COLOSTOMIA. VEDAÇÃO DA LIMITAÇÃO DE PRAZO, VALOR E QUANTIDADE. RÉ QUE NÃO PODERÁ SE FURTAR A FORNECER AS BOLSAS COLETORAS E PLACAS FIXAS.
DANO MORAL. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM A LÓGICA DO RAZOÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 02330056020198190001, Relator.: Des(a). CUSTÓDIO DE BARROS TOSTES, Data de Julgamento: 07/12/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2021)

Por tais motivos, agiu com acerto o juízo de origem na condenação da parte recorrente ao fornecimento/custeio das bolsas de colostomia e material solicitado, na forma indicada pelo médico assistente da autora
.

Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pela autora

ultrapassou a esfera do mero dissabor, considerando a imprescindibilidade de uso contínuo desses materiais para garantir a sua higiene, saúde e dignidade, em razão de sua condição de ostomizada.

Assim, no momento em que a consumidora mais precisava usufruir do serviço contratado, foi surpreendida com a indevida negativa da operadora de plano de saúde.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)